Tribunal: TJDFT
Processo: 0708944-43.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2023-03-23

Ementa:
Apelação Cível. Revisão de contratos. Capitalização mensal de juros - Seguro de vida.
1. É lícita a contratação de juros mensalmente capitalizados, previstos nos pactos firmado, menos em um, no qual devem incidir juros simples à taxa média do mercado na data da contratação, assegurando-se ao consumidor a repetição em dobro do indébito.
2. Inexistência de venda casada com os seguros de vida.
3. Quem alega pagamento tem o ônus de comprová-lo, o que não foi feito pelo autor.
4. Em regra, não excepcionada no caso sub judice, o mero inadimplemento contratual, por si só, não causou dano moral.